Tribunal: TJMT
Processo: 1019754-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019754-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DE SANTANA - CPF: 202.392.031-00 (AGRAVANTE), BELCHOR MATIAS VALADAO - CPF: 261.583.961-68 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 003.131.161-05 (AGRAVANTE), PAULO ALVES - CPF: 186.931.051-91 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES - CPF: 173.141.271-15 (AGRAVADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INVASÃO DE IMÓVEL SEQUESTRADO. DESTINAÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 1003854-24.2022.8.11.0004, que lhes aplicou multa de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 77, §2º, do CPC, por condutas tidas como atentatórias à dignidade da justiça, consistentes em invasão e modificação do estado de fato de imóvel sequestrado, com destinação da penalidade à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidos os fundamentos da imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça com base no art. 77, §2º, do CPC; (
ii
) estabelecer se é legítima a destinação da referida multa à parte autora da ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de atos de invasão e início de obras em imóvel judicialmente sequestrado, mesmo após advertência da administradora judicial, configura violação aos incisos IV e VI do art. 77 do CPC, que impõem o dever de cumprir decisões judiciais e de não inovar ilicitamente o estado de fato de bens litigiosos.

A sanção de multa fixada em 10% do valor da causa mostra-se proporcional à gravidade das condutas constatadas, observando os parâmetros do art. 77, §2º, do CPC.

A destinação da multa à parte autora carece de amparo legal, uma vez que o art. 77, §3º, do CPC estabelece expressamente que o valor deve ser revertido ao Estado, por se tratar de penalidade de natureza pública, não comportando interpretação extensiva equiparada às astreintes do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prática de atos que contrariem decisão judicial e alterem o estado de fato de imóvel litigioso configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e VI, do CPC.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça tem natureza pública e deve ser revertida ao Estado, conforme o art. 77, §3º, do CPC, sendo vedada sua destinação à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 77, incisos IV e VI, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2057558-95.2020.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO
1019754-54.2025.8.11.0000

OLIMPIO FERREIRA DE SANTANA e outros (2) x PAULO ALVES e outros

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OLIMPIO FERREIRA DE SANTANA e outros
. com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
de

R
eintegração de
P
osse n. 1003854-24.2022.8.11.0004
, ajuizada
por

PAULO ALVES
e
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES
,
lhes aplicou multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, §2º, do CPC, em razão de supostos atos atentatórios à dignidade da justiça, revertendo-a em favor da parte autora.

Para tanto,
os agravantes sustentam, em síntese, que não praticaram qualquer conduta dolosa ou com o intuito de desrespeitar decisão judicial, tratando-se de equívoco de interpretação. Impugnam, ainda, a destinação da multa à parte autora, sob argumento de ausência de amparo legal.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da multa processual imposta aos agravantes com fundamento no art. 77, §2º, do CPC, e, especialmente, de sua destinação à parte autora.

Inicialmente, observa-se que a decisão agravada foi proferida com base em relatórios da administradora judicial MEDIAPE e em boletim de ocorrência (n. 2025.131794), os quais dão conta de que os agravantes praticaram condutas de invasão e alteração do estado de fato do imóvel objeto da lide, mesmo após regularmente cientes da decisão que decretou o sequestro do bem e sua administração judicial.

Com efeito, consta nos autos que o agravante Olímpio Ferreira de Santana, no dia 28.04.2025, deu início a obras no imóvel sequestrado, mesmo após ter sido advertido por agentes da empresa de segurança contratada pelo administrador judicial, conduta que foi documentada e comunicada ao juízo de origem.

Tais fatos, ainda que negados pelos agravantes, restaram demonstrados nos autos e caracterizam, com clareza, violações aos incisos IV e VI do caput do art. 77 do Código de Processo Civil, que impõem às partes o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais e não inovar, ilicitamente, o estado de fato de bens litigiosos.

No caso, a
penalidade aplicada — multa de 10% do valor da causa — guarda proporcionalidade e razoabilidade com a gravidade das condutas, tratando-se de medida com respaldo no §2º do mesmo dispositivo legal:

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Dessa
feita,
correta a imposição da multa processual diante da reiteração de condutas que afrontam a autoridade das decisões judiciais e comprometem a estabilidade processual.

Contudo, a decisão agravada incorreu em equívoco material quanto à destinação da multa aplicada, ao determinar sua reversão em favor da parte autora.

Com efeito, o
§3º do artigo 77 do CPC dispõe expressamente que:

§ 3
o
Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no
art. 97
.

Logo, não há margem para interpretação extensiva que autorize a reversão da multa à parte adversa, como ocorre nas astreintes do art. 537 do CPC. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça possui natureza eminentemente pública, punitiva e disciplinar, devendo ser recolhida aos cofres do ente federativo — no caso, o Estado de Mato Grosso.

Este entendimento é, inclusive, pacificado na jurisprudência pátria:

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
- Cumprimento de sentença - Recalcitrância de terceiro em cumprir determinação judicial - Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Art. 77, inc. IV e § 2º, do CPC - Destinação do valor da penalidade ao Estado – Pretensão do exequente de que o valor seja revertido para si – Impossibilidade
: - A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicado a terceiro, não integrante do processo, deve ser revertida ao Estado, nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 77 do CPC, não sendo o caso previsto no artigo 774 do CPC, que disciplina a penalidade aplicada ao executado. RECURSO NÃO PROVIDO
.
(TJ-SP - AI: 20575589520208260000 SP 2057558-95 .2020.8.26.0000, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2020)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, apenas para ajustar a destinação da multa, mantendo-se hígida a sanção imposta em razão da prática de condutas atentatórias à dignidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso,
apenas para
reformar a decisão no ponto em que determinou a reversão da multa à parte autora, estabelecendo que, o valor da penalidade seja revertido
em favor d
o Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025